Tribunal: TJDFT
Processo: 0705618-90.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705618-90.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSON PEDROSA VALE APELADO: MARIA IVONILDE ALVES DE MOURA D E S P A C H O O réu EDILSON PEDROSA VALE postula em seu recurso de apelação (ID 64337774) o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. No caso específico dos autos, faculto ao apelante a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados (deverá carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e/ou contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus rendimentos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família). Determino, portanto, a intimação do apelante/réu, facultando-lhe a possibilidade de acrescentar outros documentos para comprovar a real necessidade da gratuidade de justiça requerida na apelação ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 8 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator